Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PESSOA JURÍDICA. CULTURA. PROVAS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
2. A legislação federal estabelece que as microempresas e pequenas empresas culturais poderão receber o auxílio emergencial decorrente da pandemia da covid-19, desde que comprovem inscrição nos cadastros listados no §1o, do art. 7o da Lei Aldir Blanc, e sejam consideradas espaços culturais (art. 8o da Lei Federal no 14.017).
3. Ausentes provas de adequação aos requisitos para recebimento do auxílio emergencial destinado ao seguimento artístico cultural (art. 2o, II da Lei Federal no 14.017) e de violação aos princípios processuais constitucionais não há como conceder a segurança para reverter a inabilitação.
4. Recurso conhecido e não provido.